Tribunal: TJDFT
Processo: 0721154-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0721154-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE FIGUEIRA CACAES AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FELIPE FIGUEIRA CACAES contra decisão do MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília ( 0024496-65.2016.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela parte agravada (FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF), infirmou a impugnação da parte devedora/agravante, “ferindo o que já está sedimentado jurisprudencialmente quanto ao bloqueio de valores de cheque especial, bem como a liberação de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos na conta corrente e na conta poupança” (ID 36735524, p. 4). Em suas razões recursais, registra o desacerto do decisório fustigado e, assim, a probabilidade do direito na espécie, evocando, no ponto, a impenhorabilidade dos valores constritos, quais sejam: a) R$ 19.132,56, referente ao cheque especial, que não pertence ao agravante e “já deveria ter sido restituído para que o custo de juros e mora fosse interrompido” (p. 6); b) R$ 19.934,67 da conta corrente do agravante, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos; c) R$ 825,00 da conta poupança do agravante, porquanto caracteriza valor destinado a algum tipo de emergência para salvaguardar a família do agravante, além de caracterizar quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Por intermédio do despacho de ID 36790000, a parte agravante foi intimada a colacionar documento comprobatório da modificação de sua situação financeira, tendo em vista que, para além de o pedido liminar versar unicamente sobre referida matéria, o magistrado singular já havia proferido decisão indeferindo tal pleito anteriormente à decisão agravada, sem irresignação do agravante naquela oportunidade. Sem embargo, foi determinado ao agravante que informasse, no mesmo prazo se, de fato, o pedido prefacial restringe-se à gratuidade de justiça. Caso contrário, deveria promover emenda à peça recursal, amealhando tese argumentativa correlata. No documento de ID 37373455, o agravante apresentou peça recursal substitutiva, com pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que seja concedida a “liberação dos valores relativos ao cheque especial, conta corrente e conta poupança”. No mérito, postula a confirmação da medida prefacialmente vindicada. Preparo regular (ID ́s 37373416 e 37373417). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, ao vindicar a liberação dos valores em debate, tenho que a parte agravante pretende, ao cabo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão por que analiso o presente pedido também quanto a esse aspecto. Pois bem. O magistrado embrionário determinou a realização de tentativa de penhora nas contas bancárias do devedor/agravante, na função “teimosinha” (ID 123045895 – autos de origem), por intermédio do SISBAJUD. A medida restou parcialmente frutífera e, após, sobrevieram aos autos impugnação da parte agravante. Ao analisar a tese evocada pelo devedor, o magistrado a quo consignou, na parte que interessa ao presente recurso, que: (...) A parte executada apresentou, no ID 123760426, impugnação aos valores penhorados, requerendo esclarecer três situações. A primeira, provável erro sistêmico, tendo em vista que bloqueou R$ 39.067,23, sendo que a conta está negativa em R$ 19.132,56, gerando juros e IOF, desde 04/05/22. A segunda, é que houve um erro de um pix, onde um valor com um zero a mais foi transferido da conta jurídica da empresa que o Executado é sócio para sua conta particular. A terceira, que houve bloqueio realizado em conta poupança do devedor, arguindo sua impenhorabilidade. Ao final, requer o desbloqueio imediato de tais valores, sendo que tal medida está onerando o executado. No Id 123766231, a parte executada anexou comprovante de bloqueio de poupança. Ante o certificado no ID 123875473, a parte executada apresentou nova impugnação no (ID 125423747) à penhora, requerendo juntada de declaração do Banco do Brasil (ID 125423748) acerca dos valores a maior que foram bloqueados via SISBAJUD, alegando em provável erro sistêmico, tendo em vista que bloqueou R$ 39.067,23, sendo que a conta está negativa em R$ 19.132,56, gerando juros e IOF, desde 04/05/22. Ao final, requer o desbloqueio imediato de tais valores. Em resposta à impugnação do devedor, a parte exequente manifestou-se, no Id 125554791, refutando os argumentos do devedor e pugnando pela rejeição da impugnação em sua totalidade. É o relatório. Decido. Passo a apreciar as três situações apontadas pelo devedor, conforme a seguir. 1. Quanto ao provável erro sistêmico, esse não merece ser acolhido. O alegado crédito de cheque especial cuida-se de ativo colocado à disposição do devedor. Assim, o sistema cumpriu com sua função, havendo encontrado ativos procedeu com o respectivo bloqueio. Logo, não há que se falar em erro sistêmico. Ademais, afirmando o devedor que referido crédito pertence ao banco, vale ressaltar que não cabe ao devedor defender interesse de terceiro. De igual modo não incumbe a este Juízo a ingerência em eventual relação contratual entre devedor e sua respectiva instituição financeira. 2. O erro de pix alegado também não merece acolhida. Novamente, o devedor se põe a reclamar direito que entende de terceiro. Extrai-se do documento anexado como prova no ID 123760433, que não obstante se trate de imagens de grupo com o nome da pessoa jurídica da qual o executado seja sócio, não há comprovação da data da mensagem de modo a ser comparada com a data do bloqueio e data da transferência. Além disso, do comprovante de pix anexado no ID 123760432 não é possível verificar qual sócio promoveu a transferência, o que pode ter sido realizado até mesmo pelo devedor, uma vez que compõe a empresa como sócio-administrador. 3.Relativamente ao arguido de bloqueio em poupança, esclareço ao devedor que a poupança é um investimento para resguardar a subsistência de quem a constitui. No caso concreto, o devedor não logrou êxito em comprovar que o montante bloqueado no ID 123766231 implicou em prejuízo à sua subsistência. Prima facie, verifico que há probabilidade do direito em relação ao pedido de suspensão de penhora do crédito do cheque especial do agravante, que, como cediço, sequer faz parte do seu patrimônio, sendo apenas franqueado como possibilidade para eventual empréstimo do consumidor, que deve anuir com os termos do negócio jurídico previamente à sua perfectibilização. A propósito, colho recentes precedentes desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ELETRÔNICA. BLOQUEIO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A penhora eletrônica sobre o limite do cheque especial é incabível, porquanto se trata de valor que pertence à instituição financeira e não ao cliente, embora colocado à sua disposição. Assim, ao Executado que afirma que a constrição recaiu sobre tais valores, incumbe-lhe provar suas alegações. 2. Se o extrato bancário que instrui os autos não corrobora as assertivas de que o bloqueio eletrônico atingiu o limite do cheque especial, não tem como prosperar a alegada impenhorabilidade das verbas constritas para fins de desconstituição da penhora. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1322185, 07466924920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL E LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL DE CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inciso IV do art. 833, do CPC/2015 prevê que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. 2. No caso em apreço, restou demonstrado ser o valor penhorado proveniente de verba salarial da parte agravada, bem como incidir sobre o limite de cheque especial, motivo pelo qual não pode a penhora ser mantida. 3. Assim, mostra-se inviável a penhora dos valores da conta bancária da agravada, por violar expressa disposição legal, pois provenientes do fruto de seu salário e do limite do cheque especial, devendo ser mantida a decisão agravada. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1045100, 07093328520178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: 20140020281256AGI – Ac 852510 - 6a TURMA CÍVEL – Relator Des. JOSÉ DIVINO DJE : 10/03/2015; e 20160020404403AGI – Ac. 1096680 - 4a TURMA CÍVEL – Rel. Des. FERNANDO HABIBE - DJE : 18/05/2018. In casu, o agravante ainda cuidou de colacionar documento da instituição bancária (Banco do Brasil S/A) informando que “foi realizado um bloqueio judicial na conta do correntista Luiz Felipe Figueira Cacães, CPF 002.844.701-80, Agência (...), no valor de R$ 39.067,23, e devido a isso gostaríamos de salientar que o montante de R$ 19.067,23 é referente ao SALDO DE CHEQUE ESPECIAL do cliente, visto que o mesmo recebeu apenas transferência no valor de R$ 20.0000,00” (ID 125423748– autos de origem). Ademais, sem prejuízo de avaliação mais acurada da hipótese quando da análise do mérito, a argumentação no sentido de que o agravante não pode se insurgir sobre tal ponto ao fundamento de que versa sobre direito de terceiro (instituição bancária) não se sustenta, mormente porque o agravante é quem suportaria os encargos de penhora de crédito de seu cheque especial (juros e IOF). A probabilidade de dano de difícil reparação também se mostra presente, haja vista o recrudescimento da situação financeira do agravante pelo não pagamento de valor de seu cheque especial, gerando a cobrança de juros e IOF, de acordo com os termos da declaração prestada pela instituição bancária. Lado outro, no que concerne à penhora de R$ 19.934,67 (dezenove mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos) da conta corrente do agravante, tenho que, neste momento perfunctório, não há elementos que indiquem que referida quantia é imprescindível à subsistência do agravante ou de sua família, constituindo verba salarial, porquanto há latente controvérsia acerca da origem do valor supracitado, que teria decorrido de erro de pix de sociedade que integra em seu benefício. Isso porque, conforme consta do trecho do decisório objurgado acima, os valores debatidos em sede de impugnação versaram sobre o bloqueio do saldo do limite do cheque especial, de pix recebido e de valor constante em alegada conta poupança. Do mesmo modo, não vislumbro risco de dano irreparável ao agravante, caso sobrevenha a liberação do montante supostamente penhorado de sua conta poupança, fenecendo, assim, requisito indispensável à concessão da medida liminar propugnada no ponto. Ao exposto DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, apenas para infirmar o bloqueio realizado no saldo do limite do cheque especial do agravante. Sem prejuízo, para resguardar os efeitos da tutela jurisdicional debatida nesta derradeira instância originária, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando a liberação dos demais valores relativos à decisão agravada, em benefício da parte credora, ora agravada, até ulterior determinação desta Corte. Advirto a parte agravante acerca do disposto no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2022 14:49:32. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador